Tribunal: TJMT
Processo: 1003056-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003056-75.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda. contra a decisão que, em ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer proposta contra o Município de Rondonópolis, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, “a ilegalidade não se encontra nas assinaturas digitais dos Diários Oficiais, mas sim na sua certificação, a qual confere segurança e os efeitos legais e jurídicos aos atos e documentos publicados”. Ainda, “as modificações e mudanças nas edições concorrem para as nulidades de todos os atos administrativos praticados no corrente ano, primeiro do mandato do prefeito reeleito”. Assim, “é cristalino a probabilidade do direito, já que os diários oficiais atestam a ilegalidade dos atos praticados, levando as suas edições à nulidade, ante os vícios evidenciados”.
Assevera que, “no que tange ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, segundo pressuposto autorizador da tutela provisória, também é notório sua ocorrência no caso em tela, vez que os contratos no 755/2020 e 756/2020 se encontram rescindidos unilateralmente, consubstanciados em atos nulos, os quais não tem o condão de produzir efeitos”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para:
[...] tornar sem efeito as decisões proferidas nos processos administrativos no 01/2021 e 02/2021, inclusive as decisões que declararam a rescisão unilateral dos contratos nos 755/2020 e 756/2020 e correspondentes ordens de paralisação dos serviços, bem como tornar sem efeito as nomeações Claudine Logrado Fanaia, como Secretária Municipal de Infraestrutura e do engenheiro civil Gustavo de Castro Franco Costa, fiscal do contrato, até julgamento de mérito deste agravo, comunicando ao Juiz de 1o grau esta decisão [...].
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] No caso, não há que se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar de imediato a probabilidade do direito, uma vez que as alegações estão fundadas em informações unilaterais da parte autora, sem sequer trazer documentos suficientes a demonstrar suas alegações.
Na espécie, observa-se que as publicações perante o Diário Eletrônico encontram-se devidamente assinadas de maneira digital, obedecendo, assim, o princípio da publicidade dos atos administrativos, não havendo, a princípio, qualquer nulidade no ato.
Assim, não restou demonstrado em sede de cognição sumária a ilegalidade na publicação dos atos perante o Diário Oficial conforme alegado na exordial.
[...]
Ademais, encontra-se presente o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, haja vista que poderá obstar a parte requerida em proceder com os atos necessários para a continuidade da obra decorrente da licitação, o que, consequentemente, poderá gerar danos patrimoniais, seja pelos efeitos climáticos ou pela utilização inadequada por populares em razão da paralisação de obra inacabada, prejudicando, assim, o patrimônio público.
Portanto, analisando os autos, logo não se mostra possível o deferimento medida acautelatória requerida, pois não restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da autora, que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular, de modo que não demonstrou nulidade na publicidade do ato administrativo.
Com efeito, essas circunstâncias tornam temerária a concessão da providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do contraditório.
Portanto, não restou comprovado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência requerida. [...]. (Id. 119121971 – fls. 101/102).
De início, constato que a questão acerca da alegada fraude praticada por servidores necessita ser mais bem esclarecida.
Por outro lado, não se apresenta admissível, em antecipação de tutela recursal, “tornar sem efeito as decisões proferidas nos processos administrativos no 01/2021 e 02/2021, inclusive as decisões que declararam a rescisão unilateral dos contratos nos 755/2020 e 756/2020 e correspondentes ordens de paralisação dos serviços, bem como tornar sem efeito as nomeações Claudine Logrado Fanaia, como Secretária Municipal de Infraestrutura e do engenheiro civil Gustavo de Castro Franco Costa, fiscal do contrato”, porquanto, cuida-se de ato irreversível.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator